Tribunal: TCU
Processo: 006.224/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 592/2022 - Plenário, que trata de auditoria realizada na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com objetivo de fiscalizar as obras de adequação do Aeroporto Internacional de Salvador/BA

Inteiro teor:
Acórdão 170/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial originada a partir do processo TC Processo 003.767/2014-0 , relativo à fiscalização realizada em contratos de obras do Aeroporto Internacional de Salvador/BA, instaurada, mediante conversão daqueles autos de fiscalização, em atenção à determinação constante do item 9.1 do Acórdão 592/2022-TCU-Plenário . Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre as propostas de novas diligências para complementação, entre 14/7/2015 (peça 200) e 3/4/2020 (peça 225) , sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 006.224/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.767/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Souza da Silva (XXX.927.465-XX) ; Carlígia Barreto Fonseca (XXX.385.615-XX) ; Construtora Nm Ltda (74.190.620/0001-77) ; Souza Neto Engenharia e Planejamento Ltda (03.423.615/0001-19) ; Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda (31.864.606/0001-07) . 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.7. Representação legal: Priscila Karlic Costa (47426/OAB-DF) , Daniel Vieira Bogéa Soares (34311/OAB-DF) , Guilherme Henrique Magaldi Netto (4110/OAB-DF) . 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.